Tribunal: TJDFT
Processo: 0717010-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717010-44.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIVIA COELHO DE JESUS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Conhecimento n. 719245-61.2022.8.07.0018 ajuizada por LIVIA COELHO DE JESUS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 156257276 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL à gratuidade de justiça deferida à agravada. O recorrente sustenta que o contracheque da agravada indica o recebimento mensal do montante bruto acima de R$ 6.000,00 (seis mil reais), de modo que a parte não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assevera que o Código de Processo Civil coíbe a praxe indiscriminada de concessão da benesse de justiça gratuita, independentemente da condição econômica do seu requerente, deixando o seu deferimento somente àqueles com falta evidente de recursos financeiros. Ao final, o agravante postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja revogada a justiça gratuita deferida. Preparo não recolhido em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator [n]ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifamos) O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que (o) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, além de a decisão guerreada não se incluir nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que a impugnação à gratuidade de justiça poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença a ser exarada nos autos da ação de origem, sem que haja risco de perecimento do direito. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil: As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, no sentido de que a decisão que rejeita a impugnação da gratuidade de justiça não comporta interposição de agravo de instrumento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECISÃO DO JUÍZO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. EFETIVA REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROIBIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de mérito de ilegitimidade passiva, pois a hipótese não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. O art. 354 do CPC prevê que, na hipótese de extinção do processo com base no art. 485, que inclui a ausência de legitimidade, o juiz proferirá sentença. Nos termos do parágrafo único, a decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. A previsão, tanto do caput quanto do parágrafo único, se limita às hipóteses de acolhimento da alegação de ilegitimidade e extinção - total ou parcial - do processo. Não é o caso, pois a preliminar de mérito foi rejeitada. 2. Também não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça. O art. 1.015, V, do CPC prevê apenas o cabimento do recurso nos casos de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. 3. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento das questões por ocasião de eventual interposição de apelação. 4. Nas relações de consumo, vigora o princípio da vinculação da oferta. Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, a oferta - ainda que não publicitária - e tudo o que for informado objetivamente pelo fornecedor, por qualquer meio de comunicação (oral ou escrito), vincula e integra o contrato. Nestes casos, caso não seja cumprida a obrigação, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado do que foi prometido. 5. O art. 88 do CDC, inspirado pela ideia de efetiva e rápida reparação do dano do consumidor, proíbe a denunciação da lide em ação indenizatória decorrente de fato do produto. O STJ amplia sua aplicação para fato do serviço. As disposições processuais relativas à intervenção de terceiros devem ser interpretadas em consonância com os propósitos da solidariedade passiva de modo a facilitar o acesso do consumidor ao restabelecimento do direito e não o contrário. 6. A melhor interpretação com relação a esse ponto é no sentido de que a proibição processual de denunciação à lide se aplica a toda e qualquer ação indenizatória ajuizada pelo consumidor em face do fornecedor, por analogia. Há necessidade de prestação jurisdicional mais célere em favor do autor que, por definição, é vulnerável e requer medidas protetivas também no processo civil. Portanto, o consumidor tem autonomia em escolher qual ou quais fornecedores devem figurar no polo passivo. 7. Na hipótese, o consumidor pretende a declaração de inexistência do contrato que gerou a inclusão de seu nome em bancos de dados de proteção ao crédito e compensação por danos morais. Não é cabível a denunciação da lide. 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1687811, 07036772520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. Rejeição da impugnação à gratuidade. Indevida mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) , no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, rejeita a impugnação à gratuidade de justiça, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1602167, 07120889120228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE MENOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO A QUO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, DO CPC. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARTS. 147, INCISO I, DO ECA, E 2o, DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO, DO TJDFT. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Considerando que as decisões interlocutórias de rejeição à impugnação à gratuidade de justiça não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar a medida pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. Recurso não conhecido, nessa parte. 2. O art. 147, incisos I e II, do ECA, dispõe que a competência será determinada pelo domicílio do guardião da criança ou pelo lugar em que esta se localize, revelando que deve prevalecer, em regra, a competência do local em que o menor se encontre, o que está em consonância com o Enunciado no 383, da Súmula do STJ, segundo o qual "a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda". 3. A competência territorial da Circunscrição Judiciária de Águas Claras compreende as regiões administrativas de Águas Claras (RA XX) e de Vicente Pires (RA XXX), segundo o art. 2o, da Resolução do Tribunal Pleno, deste TJDFT, sendo que a Região Administrativa de Vicente Pires abrange o Vicente Pires, a Colônia Agrícola Samambaia e a Vila São José. 4. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, ausente fundamentação relevante a fim modificar a competência territorial, na medida em que se constata que o réu e os menores residem na Colônia Agrícola Samambaia, de modo que a competência para processar e julgar o presente feito é de uma das Varas de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de incompetência territorial. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesse ponto, não provido. (Acórdão 1365843, 07055737420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (não) conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, conforme já mencionado, por não se tratar de hipótese com previsão no art. 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão suscitada poderá ser eventualmente debatida e examinada em sede de recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento no que tange à gratuidade de justiça concedida à agravada. Pelas razões expostas, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 8 de maio de 2023 às 16:56:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora